Tribunal: TJSP
Processo: 1079575-02.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão que negou provimento ao agravo interno interposto da decisão que julgou deserto o apelo – Obscuridade – Acolhimento – Decisão antecedida de despacho que oportunizou a comprovação da hipossuficiência financeira alegada – Rejeição da gratuidade sem reabertura de prazo para recolhimento do preparo recursal que deve ser revista, sob pena de imposição de injusto

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão que negou provimento ao agravo interno interposto da decisão que julgou deserto o apelo – Obscuridade – Acolhimento – Decisão antecedida de despacho que oportunizou a comprovação da hipossuficiência financeira alegada – Rejeição da gratuidade sem reabertura de prazo para recolhimento do preparo recursal que deve ser revista, sob pena de imposição de injusto óbice de acesso ao duplo grau de jurisdição e cerceamento de defesa à embargante – Reabertura de prazo para recolhimento do preparo recursal que se legitima – Embargos acolhidos com efeito modificativo.